Tribunal: TJDFT
Processo: 0721684-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CUMULADA AINDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, MOVIDA POR JAIR CONTRA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR À RÉ QUE EXCLUA O AUTOR DOS QUADROS SOCIETÁRIOS DA REDE DE DROGARIAS NIKOLAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO FRAUDULENTO DE EMPRESA COM ASSINATURA FALSA E FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: À vista do teor das argumentações tecidas e da documentação acostada aos autos, verifica-se que o ponto controvertido da demanda reside em saber: (i) se houve fraude na constituição da sociedade empresária acima aludida; (ii) se a ré detém responsabilidade na análise de eventuais documentos fraudulentos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome do apelante/autor do quadro societário da empresa e a comunicação aos órgãos competentes sobre a ausência de seu consentimento nos atos empresariais a partir de 10/10/2012. 1.1. O Juízo de origem afastou a responsabilidade da JUCIS-DF pelos danos alegados, entendendo se limitar sua atuação à análise formal de documentos, cujas assinaturas estavam com firma reconhecida, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a responsabilidade da autarquia pelos danos decorrentes do registro fraudulento de empresa em nome do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da CF, exige a demonstração de dano e nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado.
4. Cabe às Juntas Comerciais garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, impondo o exame do cumprimento das formalidades legais de todo ato ou documento submetido a arquivamento (Lei n. 8.934/1994, artigos 1o, inciso I e 40). 4.1. O artigo 1.153 do CC complementa ser dever da autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais.
5. A interpretação do termo “formalidades legais” e a verificação da autenticidade não se restringem a uma análise meramente burocrática, mas também não se estendem à necessidade de detecção de fraudes sofisticadas.
6. O laudo pericial comprovou a falsidade da assinatura, mas os documentos estavam acompanhados de firma reconhecida, o que presume autenticidade e afasta erro grosseiro da Junta Comercial. Precedente: “[...] 1. Nos termos do art. 37 da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades, pertence à Junta Comercial a responsabilidade pela instrução do processo de arquivamento da alteração contratual. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 3. Na hipótese, não se evidencia o nexo causa entre a conduta da Junta Comercial do Distrito Federal e o dano, tendo em vista que lhe foram apresentados documentos com reconhecimento de firma em cartório extrajudicial dos quais se presumia autenticidade. 4. A falta da caracterização de qualquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta, no dano e no nexo de causalidade, afasta sua ocorrência e, portanto, não se admite pedido de reparação. [...].” (0702275-54.2020.8.07.0018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2023).
7. O nexo de causalidade foi rompido pela atuação de terceiro fraudador, porquanto a fraude na alteração contratual da sociedade empresária, a qual incluiu o apelante como sócio, foi praticada em momento anterior à análise da autarquia e os documentos ostentavam aparência de legitimidade.
8. A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade estatal, pois a autarquia atuou dentro de suas atribuições formais, sem contribuir para o dano.
9. Inexistindo nexo causal entre a conduta da JUCIS-DF e os prejuízos alegados, não se configura a responsabilidade civil objetiva.
10. A norma do artigo 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devidos pelo apelante, em 10%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil da autarquia por registro fraudulento exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano. 2. A apresentação de documentos com firma reconhecida presume autenticidade e afasta erro grosseiro da Junta Comercial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6o. Lei n. 8.934/1994, artigos 1o, inciso I; 40. CC, artigo 1.153. CPC, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702275-54.2020.8.07.0018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 4/4/2023; 07000450520218070018, Relator: Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 26/10/2022; 07369668220198070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJE: 21/11/2022; 0705690-79.2019.8.07.0018, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.